Tribunal: TJSP
Processo: 2069891-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069891-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
SEBASTIÃO NEVES MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069891-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.599
2
Voto no 30.599
Embargos de Declaração no 2069891-16.2019.8.26.0000/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: SEBASTIÃO NEVES MAGALHÃES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material

Atribuição
de
efeitos
infringentes

Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da
matéria.
2. Correção monetária Débitos em atraso do INSS IPCA-
E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
O INSS opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público questionando a aplicação do IPCA-E, considerando que o RE
870.947 (Tema 810 de repercussão geral) ainda não foi julgado definitivamente.
No essencial, este é o relatório.
O acórdão embargado definiu o critério de correção monetária dos
valores devidos pelo INSS, a partir de 30/06/2009, com base no entendimento
firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947
(Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017, finalizado posteriormente com a
rejeição de quatros embargos de declaração opostos, afastando a necessidade de
modulação dos efeitos da decisão, através de julgamentos ocorridos na data de
03/10/2019.
No tocante à aplicação do INPC, cabe apenas ressaltar que, ao contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069891-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.599
3
do que alega a autarquia, no RE 870.947, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou
em seu voto:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069891-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.599
4
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, fica mantida a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
para a correção monetária dos valores em atraso devidos pelo INSS, tal como
estipulado no v. acórdão embargado.
É nítido o propósito infringente. O embargante pretende a renovação do
julgamento, através da modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma
julgadora, seja mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado nesta via
processual. A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em
casos excepcionais, aqui não configurados.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator